Tribunal: STJ
Processo: 0234794-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014801 - SP (2025/0234794-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRIAN ROBSON MONTOANI (PRESO)
ADVOGADO
: NATHAN CASTELO BRANCO DE CARVALHO - SP253403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. A defesa argumenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva e que o
material de embalo não foi individualizado, contestando a exclusão da minorante do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a variedade de drogas
apreendidas, juntamente com o material de preparo e embalo, justificam a exclusão da minorante
do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada foi mantida, pois o envolvimento habitual do agravante na traficância
foi fundamentado na expressiva quantidade de drogas e no material apreendido, indicando
prática criminosa reiterada.
5. A modificação do entendimento das instâncias antecedentes, que concluíram pela
habitualidade delitiva do agravante, demandaria reexame de provas, o que é inadmissível em
sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade de drogas, juntamente com o material de
preparo e embalo, podem justificar a exclusão da minorante do tráfico privilegiado. 2. O
reexame de provas para modificar entendimento sobre a habitualidade delitiva é inadmissível em
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Documento eletrônico VDA50183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: cde1559d-eede-4d54-8175-f7fe6eb23916

STJ, AgRg no REsp n. 2.141.983/SC, Rel. Min. Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.814.944/RS,
26/2/2025
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: cde1559d-eede-4d54-8175-f7fe6eb23916

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014801 - SP (2025/0234794-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRIAN ROBSON MONTOANI (PRESO)
ADVOGADO
: NATHAN CASTELO BRANCO DE CARVALHO - SP253403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. A defesa argumenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva e que o
material de embalo não foi individualizado, contestando a exclusão da minorante do tráfico
privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a variedade de drogas
apreendidas, juntamente com o material de preparo e embalo, justificam a exclusão da minorante
do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada foi mantida, pois o envolvimento habitual do agravante na traficância
foi fundamentado na expressiva quantidade de drogas e no material apreendido, indicando
prática criminosa reiterada.
5. A modificação do entendimento das instâncias antecedentes, que concluíram pela
habitualidade delitiva do agravante, demandaria reexame de provas, o que é inadmissível em
sede de
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49229776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:03
Código de Controle do Documento: 7e725149-95a2-4f55-b776-24ea608f0217

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a variedade de drogas, juntamente com o material de
preparo e embalo, podem justificar a exclusão da minorante do tráfico privilegiado. 2. O
reexame de provas para modificar entendimento sobre a habitualidade delitiva é inadmissível em
".
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no REsp n. 2.141.983/SC, Rel. Min. Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.814.944/RS,
26/2/2025
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
18/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
BRIAN ROBSON MONTOANI
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 79-83).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos
não é expressiva, não podendo ser considerada como fundamento para a exclusão da minorante
do tráfico privilegiado.
Alega que o material de embalo da droga mencionado não foi individualizado e que
são levianas as considerações de que o agravante já havia realizado ou estava em vias de realizar
reiteradas vendas de drogas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
No que diz respeito à terceira etapa da dosimetria, extrai-se da sentença:
"A única ressalva que entendo aqui viável em relação ao pedido ministerial condiz
com o que ainda se deve reconhecer, em prol dos réus tecnicamente primários, em
relação à subsunção ao parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Mas ainda que a
eles se conceda a referida redução, temos que, do que os policiais apreenderam
Documento eletrônico VDA49229776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:03
Código de Controle do Documento: 7e725149-95a2-4f55-b776-24ea608f0217

efetivamente, a partir da cena de repartição de tarefas, somado à quantidade e
diversidade de entorpecentes e histórico daqueles celulares, os agora condenados
certamente não poderão ser agraciados com redução superior a do mínimo legal.
Nesse ponto, aquelas últimas circunstâncias citadas inserem-se nas razões, pelas
quais e a nosso ver, a diminuição em patamar mais alto refoge ao que os réus
realmente merecem, pela percepção e condições de seus envolvimentos. Em outras
palavras, a redução mais favorável ao agente deve vir reservada para aqueles que
pouco ou recém se estabeleceram como traficantes, os que se dispõem à venda sob
pouca ou menor quantidade, o que, como visto, não é o caso dos acusados. Esses
dois, de forma parceira, em evidente concurso, estabeleceram-se para a fração,
preparo e embalo de substâncias variadas, buscando, a partir disso, acessarem o
mercado consumidor sob uma variedade e disponibilidade muito diversas daqueles
que estão na ponta da cadeia traficante.
[...]
Dada a causa de diminuição do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diminuo
a pena em um sexto e de novo não o faço por nenhum patamar a maior do que já
fundamentado oportunamente, para os dois. Assim sendo, a pena de cada um se
resolve em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa." (e-STJ, fls. 62-63)
De sua vez, o acórdão impugnado afastou a minorante nos seguintes termos:
"Na terceira fase, entendo que o caso não autoriza a concessão da redutora de pena.
Os réus foram encontrados com enorme quantidade e variedade de substâncias, bem
como material de preparo e embalo.
Evidente que já haviam realizado e estavam em vias de praticar novas e reiteradas
vendas.
Vale lembrar, que a redutora de pena foi pensada para aquele indivíduo que
esporádica ou isoladamente fornece ou oferece droga a terceiro, sem que isso gere
grande impacto no comércio ou na disseminação das condutas ilícitas.
Diante do quadro visto acima, absolutamente descabido imaginar que se tratam os
réus de pessoa de boa conduta social ou traficantes eventuais e de menor potencial
para quem o legislador previu a benesse.
Assim, a redutora fica afastada." (e-STJ, fls. 48-49)

Sobre o tema, consigna-se que, a teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
, a instância antecedente afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender
In casu
que a quantidade e a variedade da droga - 15,840g de maconha, 62,080g de haxixe e 20,020g de
derivados de anfetamina -, bem como o material de preparo e embalo dos entorpecentes - 04
Documento eletrônico VDA49229776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:03
Código de Controle do Documento: 7e725149-95a2-4f55-b776-24ea608f0217

galões de 05 litros de cor cinza contendo líquido incolor (Lança-Perfume), além de balança de
precisão; vários frascos plásticos vazios pequenos, com tampa e bico; diversos saquinhos
plásticos pequenos e vazio - denotam a habitualidade delitiva dos agentes.
Como se verifica, o envolvimento habitual do agravante na traficância tem como
fundamento não só a variada e a expressiva quantidade de droga, mas também todo o material
apreendido, usualmente utilizado para a venda de entorpecentes, o que indica a reiterada prática
criminosa pelo agente. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos
fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento - a fim de
fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos,
o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSÍBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos a condenação do réu e a negativa de aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tiveram como
fundamento as circunstâncias do caso concreto, notadamente a sua prisão em
flagrante na posse de 1 (uma) porção de crack, com massa bruta total de 23,72 g
(vinte e três gramas e setenta e dois decigramas), o encontro, na residência, de 08
(oito) aparelhos de celular, uma balança de precisão, além de R$ 478,00
(quatrocentos e setenta e oito reais) em espécie, além da dedicação a atividades
criminosas.
2. Rever as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, a fim de reconhecera
insuficiência de provas para a condenação, bem como do envolvimento do acusado
com o tráfico de drogas, exigiria aprofundado revolvimento probatório, juízo que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.141.983/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.)
6/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE ILÍCITA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. As instâncias de origem negaram o privilégio após concluírem pelo envolvimento
habitual do agente na prática criminosa. Salientaram a apreensão de 2 porções de
maconha (230g e 980g), além de balança de precisão, plástico filme, pinos vazios,
lâmina, dinheiro e uma arma de fogo municiada. Também se destacou que o acesso
aos dados do telefone celular do recorrente foi autorizado judicialmente e nele foram
encontradas mídias demonstrando o acusado manuseando e pesando significativas
Documento eletrônico VDA49229776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:03
Código de Controle do Documento: 7e725149-95a2-4f55-b776-24ea608f0217

quantidades de drogas, assim como fotografias de pinos vazios e outros preenchidos
com substância semelhante à cocaína.
3. Esta Corte já decidiu que a apreensão de materiais relativos ao tráfico de
entorpecentes, como balança de precisão e embalagens, evidencia a dedicação do
agravante a atividades criminosas e fundamenta o afastamento da causa de
diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Modificar essas premissas e reconhecer a não dedicação do recorrente à atividade
ilícita constitui providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.814.944/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
26/2/2025

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:03
Código de Controle do Documento: 7e725149-95a2-4f55-b776-24ea608f0217

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.801 / SP
Número Registro: 2025/0234794-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009286720228260530
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHAN CASTELO BRANCO DE CARVALHO
ADVOGADO
: NATHAN CASTELO BRANCO DE CARVALHO - SP253403
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRIAN ROBSON MONTOANI (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO CELESTINO CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRIAN ROBSON MONTOANI (PRESO)
ADVOGADO : NATHAN CASTELO BRANCO DE CARVALHO - SP253403
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: b9554702-8687-46c5-8437-5516bfdf3958

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: b9554702-8687-46c5-8437-5516bfdf3958